Tribunal: TJES
Processo: 5034188-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034188-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: GABRIELLE COSTA NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034188-48.2024.8.08.0048

RECTE.:
YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RECDO.:
GABRIELLE COSTA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
ESTORNO NÃO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL
EXISTENTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A

autora
alega
que em 7 de dezembro de 2023 realizou a compra de seis peças de vestuário através do sítio eletrônico da empresa requerida, no valor total de R$ 259,94, destinadas a seu uso pessoal. Contudo, apesar da efetivação do pagamento, os produtos adquiridos não foram entregues no prazo estipulado ou posteriormente. Diante do inadimplemento contratual, a autora buscou solucionar o litígio por vias extrajudiciais, acionando o PROCON para mediação do conflito. Todavia, mesmo após a intervenção do órgão de defesa do consumidor, a empresa ré manteve-se inerte, descumprindo o acordo estabelecido para restituição dos valores pagos.

Em contrarrazões recursais (ID.
12839149
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A requerida apresent
ou
Recurso Inominado ao ID.
12939139
. Em suas razões recursais, suscita preliminarmente pedido de assist
ência judiciária gratuita, pois encontra-se em recuperação judicial, conforme documentos em anexo nos autos. No mérito, alega que a ausência de entrega dos produtos adquiridos online configura mero inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral. Requer, portanto, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir seu valor, mantendo-se apenas a restituição do preço pago, com correção monetária.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12839138
) dispôs que: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES pedidos autorais para: I - CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor de R$ 259,94 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro reais), com incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a contar da citação; II - CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.
Indefiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que a empresa possui faturamento extremamente elevado, apesar de estar em Recuperação Judicial, tendo plenas condições de arcar com as custas do processo. Contudo, como chegara o recurso a este ponto de conhecimento, aproveito para continuar com o julgamento do feito, sem prejuízo às partes.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço da Recorrente na medida em que, ciente de que o produto adquirido não foi entregue, deveria ter promovido a devolução do valor pago pelo consumidor.

Em contrapartida,
a parte
autora apresentou provas de
suas

faturas de cartão
, comprovando que não recebeu nenhum valor das requeridas a título de estorno pela compra
mal sucedida
. Deste modo, entendo que o ora recorrido deve ser ressarcido do valor despendido com o produto, no total de
R$ 259,94.

Ressalto ainda que apesar das diversas
tentativas de solução

por parte da
autora de estorno do valor, conforme se verifica n
os IDs. 12838518 e seguintes,
a consumidora
não alcançou êxito
. Diante disso, entendo que a conduta da parte Recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar ao Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que
a
consumidora não recebeu o produto adquirido e ficou desamparad
a
por período significativo de tempo, sem que o pedido de reembolso fosse processado, caracterizando inadmissível displicência das recorrentes com o consumidor.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 2.000,00 é adequado, respeitando a extensão do dano e a culpabilidade de seus causadores, não configurando enriquecimento sem causa quando contrastado com a condição econômica do ofendido, motivo pelo qual não merece revisão, conforme Enunciado 32 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)